Tribunal: TJES
Processo: 5030079-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030079-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ANTOLINI JUNIOR

APELADO: AYRTON COSTA E SILVA NETO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030079-34.2022.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JUNIOR

APELADO: AYRTON COSTA E SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ÊXITO. RENÚNCIA AO MANDATO. VALIDADE DO PACTO RATIFICATÓRIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO NA FORMA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por advogado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários contratuais, ao fundamento de nulidade do contrato ratificatório celebrado em 2017, renúncia do patrono ao mandato antes da conclusão da demanda e existência de ajuste anterior, em 2007. O apelante sustenta a validade da escritura de 2017, que ratificou pacto verbal de 10% sobre o êxito, e o direito de perceber integralmente o percentual ajustado, invocando a natureza alimentar dos honorários e os princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar:
(i) se o instrumento particular de ratificação de honorários advocatícios, celebrado em 2017, é válido e eficaz ou se está eivado de vício de consentimento (lesão, art. 157 do CC);
(ii) se a renúncia do advogado ao mandato, antes do desfecho da demanda, afasta ou não o direito à integralidade dos honorários contratuais pactuados na modalidade êxito;
(iii) se o pagamento parcial ocorrido em 2006 deve ser considerado adiantamento da verba final ou quitação de um ajuste de valor fixo; e
(iv) se a natureza alimentar da verba honorária e o princípio do
pacta sunt servanda
impõem a observância integral do contrato ratificado.

III. Razões de decidir
3. A escritura particular de 2017 configura manifestação válida e consciente de vontade, mediante a qual o cliente, ciente do resultado iminente da ação originária e da extensão dos serviços prestados por sucessivos patronos, ratificou o contrato verbal inicial, reconhecendo a justa remuneração do apelante em 10% sobre o proveito econômico obtido. Não se configuram os requisitos objetivos e subjetivos da lesão (art. 157 do CC), razão pela qual não procede a anulação do pacto.
4. A renúncia ao mandato não retira, por si só, o direito do advogado aos honorários contratados, sendo-lhe assegurada a remuneração proporcional ou ajustada pelas partes. No caso, a ratificação de 2017 convalidou o percentual de 10%, não havendo espaço para arbitramento judicial diverso.
5. O pagamento parcial realizado em 2006 deve ser interpretado como adiantamento da obrigação principal, a ser deduzido do montante final, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. A natureza alimentar da verba honorária e o princípio do
pacta sunt servanda
impõem o respeito ao ajuste livremente celebrado, não sendo dado ao Poder Judiciário reescrever a avença sem respaldo fático ou jurídico.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico líquido obtido pelo apelado, abatendo-se o valor já pago em 2006, a ser atualizado.

Tese de julgamento:
“1. A renúncia ao mandato não afasta, por si só, o direito do advogado à integralidade dos honorários contratuais previamente ajustados, quando as partes, posteriormente, ratificam a avença de forma expressa e consciente.
2. A escritura particular de ratificação de contrato de honorários advocatícios é válida e eficaz quando ausentes os requisitos da lesão previstos no art. 157 do Código Civil.
3. Pagamentos parciais realizados no curso da relação contratual configuram adiantamento da obrigação final, devendo ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030079-34.2022.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JUNIOR

APELADO: AYRTON COSTA E SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Rememora-se que cuidam os autos de apelação cível interposta por
ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra
AYRTON COSTA E SILVA NETO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Aduz o autor, ora apelante, ter firmado com o réu, ora apelado, contrato verbal de honorários advocatícios na modalidade
quota litis
, estipulando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido em ação judicial que visava à reintegração do apelado em cargo público federal. Afirma que o pacto foi posteriormente ratificado por meio de instrumento particular e que, embora tenha renunciado ao mandato no curso do processo, sua atuação na fase postulatória foi determinante para o êxito final da demanda, fazendo jus à integralidade da verba honorária contratada.

A r. sentença vergastada, por sua vez, rechaçou a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos: (i) a invalidade do instrumento particular de ratificação do contrato, por entender configurado o vício de consentimento da lesão (art. 157 do Código Civil), ante a premente necessidade financeira do apelado à época de sua celebração; (ii) a interrupção da prestação dos serviços advocatícios, por meio de renúncia ao mandato antes do desfecho da causa, afasta o direito à percepção integral da verba de êxito, que pressupõe atuação até o final do litígio; e (iii) a existência de acordo entre as partes, por ocasião da renúncia, que fixou a remuneração pelos serviços parciais em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), dos quais R$ 8.000,00 (oito mil reais) remanescem pendentes de pagamento.

Em suas razões recursais (ID nº 8957327), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o inadimplemento do contrato de honorários advocatícios de êxito, pactuado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, o qual, embora inicialmente verbal, foi devidamente ratificado por instrumento escrito, constituindo título executivo válido e exigível; (ii) o integral cumprimento de sua obrigação contratual, com a elaboração da petição inicial que foi determinante para o sucesso da demanda originária, sendo a posterior revogação do mandato um ato unilateral do apelado que não exime a sua obrigação de remunerar os serviços efetivamente prestados; (iii) a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme consolidado pela legislação e jurisprudência, o que impõe o seu pagamento como medida de justiça e garantia da subsistência digna do profissional; (iv) a violação, pela sentença recorrida, dos princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), da boa-fé objetiva e da causalidade, gerando grave insegurança jurídica ao desconsiderar um negócio jurídico lícito e perfeito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento dos honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, no valor de R$ 380.344,45 (trezentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigido. Pleiteia, ainda, a manutenção do bloqueio de valores nos autos como garantia do pagamento, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento), e o recebimento do recurso no duplo efeito.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a perquirir a extensão do direito de um advogado à percepção de honorários contratuais pactuados sob a cláusula
quota litis
(de êxito), na hipótese de renúncia ao mandato antes do término da demanda, bem como a analisar a validade de um negócio jurídico posterior que ratifica os termos do acordo original.

A questão central reside em determinar se a renúncia do patrono ao mandato judicial, após a propositura da ação, lhe retira o direito à integralidade dos honorários de êxito previamente ajustados e se o instrumento particular que confirmou tal ajuste, firmado anos após a renúncia, é hígido e eficaz.

O deslinde da controvérsia perpassa pela análise conjunta de dispositivos do Código Civil e do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94).

O Código Civil, em seu art. 157, disciplina o vício de consentimento da lesão, que macula o negócio jurídico quando "uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta".

O art. 171, II, comina com a anulabilidade os negócios jurídicos celebrados com tal vício. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422, impõe às partes um dever de conduta leal e proba em todas as fases do contrato.

Por sua vez, o Estatuto da Advocacia, em seu art. 22, § 2º, assegura que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial. O Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 17 (Resolução nº 02/2015), estabelece que a revogação do mandato pelo cliente não lhe retira o direito aos honorários na proporção do trabalho realizado,
in verbis:

Art. 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.

A análise detida dos autos, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis, conduz a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo douto juízo sentenciante. A chave para o deslinde da controvérsia reside na análise da força vinculante e da validade da "ESCRITURA PARTICULAR DE CONFIRMAÇÃO DE PACTO VERBAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO", firmada entre as partes em 14 de novembro de 2017 (ID 8957246).

Conforme se extrai do referido instrumento, o apelado, AYRTON COSTA E SILVA NETO, de forma livre e consciente, não apenas confirmou a existência do pacto verbal de honorários na modalidade
quota litis
de 10% (dez por cento), celebrado em 2006, como também manifestou expressa concordância com seus termos em um momento crucial.

É fato incontroverso que a assinatura da escritura ocorreu quando o processo judicial originário (nº 2006.50.01.002608-1) já se encontrava em fase avançada, próximo ao seu desfecho, após a reforma da sentença pelo Tribunal Regional Federal. As partes, portanto, tinham plena ciência do trabalho desenvolvido pelo apelante na fase postulatória e daquele realizado pelos patronos que o sucederam.

Nesse contexto, a cláusula segunda do instrumento ganha especial relevo, na qual o contratante, AYRTON,
"reconhece o excelente trabalho jurídico do advogado contratado Antonio Carlos Antolini Junior (OAB-ES Nº 4557) e nesta ocasião confirma os honorários devidos que são de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor do pagamento total que futuramente será recebido da União Federal".

Infere-se com clareza que o ato de 2017 não foi uma mera repetição do acordo original, mas sim uma ratificação qualificada. Ao confirmar o percentual de 10% quando o resultado do processo já era praticamente certo e a extensão do trabalho de cada patrono já era conhecida, o apelado, por ato de vontade hígido, convalidou o ajuste inicial, efetivamente transacionando sobre a proporcionalidade da verba. A manifestação de vontade expressa em reconhecer o "excelente trabalho" e "confirmar" o percentual ajustado afasta a necessidade de arbitramento judicial, pois as próprias partes, no exercício de sua autonomia privada, definiram o que entendiam ser a justa remuneração pelos serviços prestados pelo apelante.

Não há que se falar em nulidade do ato por vício de lesão (art. 157, CC). Para a configuração de tal vício, a lei exige a presença concomitante de um elemento objetivo (prestação manifestamente desproporcional) e um elemento subjetivo (premente necessidade ou inexperiência).

No caso em tela, o elemento objetivo da desproporção não se sustenta, pois o próprio beneficiário dos serviços, ciente de todo o trâmite processual, concordou expressamente que o percentual de 10% era devido. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes para redefinir o que elas próprias ajustaram como proporcional, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Tampouco se vislumbra o elemento subjetivo. A alegação de "premente necessidade" não foi robustamente comprovada como causa determinante para a assinatura do pacto. A existência de dificuldades financeiras, por si só, não invalida um negócio jurídico. Ademais, o apelado, envolvido por mais de uma década em um complexo litígio contra a União Federal, não pode ser considerado "inexperiente". A celebração da escritura em 2017 constitui, em verdade, um ato de segurança jurídica para ambas as partes, que formalizaram o que fora verbalmente pactuado, estabelecendo um marco definitivo sobre a remuneração devida.

Resta, por fim, analisar a questão do pagamento parcial. O réu/apelado trouxe aos autos o recibo de ID 8957273, assinado pelo apelante por ocasião de sua renúncia ao mandato, no qual se declara:

"[...] as partes abaixo identificadas estabelecem a renúncia do advogado para efeitos de conclusão do processo acima citado, restando ao outorgante-contratante pagar ao outorgado o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da quantia que será corrigida pela tabela da OAB/ES, alusiva à verba de honorários ajustadas entre as partes, declarando, pois o outorgado já ter recebido metade da quantia em 10 de março de 2006."

Este documento, embora mencione um acerto de contas à época da renúncia, possui um elemento fático incontroverso: a declaração do próprio advogado/apelante de já ter recebido uma quantia inicial em 10 de março de 2006. Este pagamento deve ser interpretado não como a quitação de um suposto acordo de valor fixo, o qual foi superado pela ratificação de 2017, mas sim como um adiantamento ou pagamento parcial da obrigação total de 10% sobre o êxito, a qual foi posteriormente confirmada.

A escritura de 2017, ao ratificar o percentual de 10% sobre o proveito econômico total, não criou uma nova obrigação, mas sim convalidou os termos da obrigação original. Dessa forma, o pagamento inicial (ID 8957273) deve ser devidamente abatido do montante final a que o apelante faz jus, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Portanto, o direito do apelante aos 10% do proveito econômico é hígido e foi validamente confirmado. Contudo, do valor total apurado, deverá ser deduzida a quantia paga em 10 de março de 2006, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do seu desembolso até a data do efetivo cálculo de liquidação, para que se preserve o seu valor real e o abatimento seja justo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente o pedido pedido inicial para (a) declarar a validade e a exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu nos autos do processo nº 2006.50.01.002608-1 e (b) condenar AYRTON COSTA E SILVA NETO, ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico líquido obtido pelo ora apelado nos autos do processo nº 2006.50.01.002608-1, abatendo-se a quantia paga em 10 de março de 2006 (ID 8957273). O valor final devido será apurado em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno o réu/apelado ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, e o autor/apelante aos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor líquido da condenação (valor total apurado menos o valor abatido), com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, incluindo o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.